Tribunal: TJPA
Processo: 0007499-04.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007499-04.2011.8.14.0028

APELANTE: LUZILENE SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (MACONHA), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO CABÍVEIS. PENA-BASE JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. ATENUANTES NÃO CONFIGURADAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/6 (UM SEXTO) BASEADO NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E NO FATO DE A ACUSADA SER ENVOLVIDA COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, TENDO SIDO FIXADA EM 417 DIAS-MULTA, APÓS TODAS AS FASES DA PENA. PENA QUE RESTOU ABIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido pelo legislador no crime de tráfico. Dessa forma, já tendo sido aplicada a reprimenda inicial no patamar mínimo, conforme bem delineado pelos Tribunais Superiores, a pena-base não pode ser aplicada aquém do mínimo legal, como preceitua a Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual não merece prosperar os argumentos expedidos pela defesa. Vale destacar, ainda, que, inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas à acusada, destacando, por sua vez, que a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado foi devidamente aplicada pela magistrada
a quo
na sentença condenatória.

4. No que diz respeito ao
quantum
da redução à apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da quantidade de droga apreendida, visto que a apelante se dedica a atividades criminosas, sendo patente o envolvimento da acusada com o tráfico ilícito de entorpecentes, entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

5. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, assim, a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, fixada no patamar definitivo de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, abaixo do mínimo legal previsto. Na fixação da pena de multa, o juiz respeitou a situação econômica da ré, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luzilene Silva Santos
(nascida em
13/12/1983
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
04/06/2019
, ID 6438092 a ID 6438093 – págs. 211/221, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que a
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6438079 – págs. 121/122) que, no dia
05/09/2011
, uma guarnição da polícia militar foi informada via CIOP que
um indivíduo de prenome “Erique” havia recebido uma carga de drogas de um rapaz conhecido por “Maranhão”
em sua residência localizada na FL. 35, quadra 10, bairro Nova Marabá. Diante das informações, a guarnição do tático se dirigiu à residência indicada.

Ao chegarem ao local, os policiais militares flagraram o nacional de prenome “Erique” empreendendo fuga para lugar incerto e não sabido.
Contudo, no local foi encontrada a denunciada Luzilene Silva Santos
, que autorizou a entrada da guarnição. Após a realização de revista na residência, os policiais
encontraram no interior de um congelador 02 (duas) sacolas contendo drogas confeccionadas para o comércio, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.462,90 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) e fardas do exército
.

Perante a autoridade policial,
a denunciada negou a prática do crime
.

Em
razões recursais
(ID 6438095 – págs. 245/251), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, clama pela
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
a pena fixada aquém do mínimo legal, sendo aplicada sobre a pena-base as atenuantes e causas de diminuição
, eventualmente cabíveis. Que seja
aplicada ao apelante a redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo
, tendo em vista as circunstâncias favoráveis previstas no art. 59 do CPB, bem como as do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Clama pela
dispensa ou redução da pena de multa
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6438095 a ID 6438096 – págs. 253/265), a Promotora de Justiça rebate todas as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do apelo interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7330227 – págs. 273/287).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão da acusada. Desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Subsidiariamente, clama pela
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 6438069 – págs. 05/09), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6438069 – pág. 10), pelo
Laudo nº 113/2011 – Exame Toxicológico de Constatação
(ID 6438070 – pág. 17) e pelo
Laudo nº 130/2011 – Exame Toxicológico Definitivo
(ID 6438080 – pág. 127), o qual concluiu
“
POSITIVO
para o grupo Cannabinóides e substância química 9THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecida por
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

Na
polícia
,
a acusada negou a prática delitiva
(ID 6438069 – pág. 08), já na
fase judicial
,
o interrogatório da acusada restou prejudicado, em razão da decretação da revelia
(ID 6438088 – págs. 187/188).

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Aldir Gomes dos Santos
,
policial militar
que participou da prisão da acusada, declarou em
juízo
que receberam denúncias de que, no local dos fatos, havia chegado uma quantidade de entorpecentes, tendo se dirigido ao lugar indicado, oportunidade em que um indivíduo fugiu, ficando apenas a denunciada na casa. Prosseguiu relatando que a ré disse que não havia nada na residência, autorizando a entrada dos policiais e, após buscas, foi encontrada a droga dentro da geladeira, embrulhada em uma sacola plástica, asseverando, ainda, que foi encontrado dinheiro. (ID 6438088 – págs. 187/189).

A testemunha
Bruno Ibiapina Teixeira
,
policial militar
que participou da prisão da acusada, declarou em
juízo
que o entorpecente foi encontrado na cozinha da residência, no fogão ou na geladeira, asseverando que o alvo da denúncia era o esposo da ré, que fugiu do local. Disse, ainda, que foi apreendido dinheiro. (ID 6438084 – pág. 180).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha) que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante e seu esposo
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente (
403,079g de maconha
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Com efeito,
a alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.
A quantidade razoável da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida (denúncia anônima), deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de a apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar também para a desclassificação requerida
.

2.
Da dosimetria da pena. Fixação da pena aquém do mínimo legal, em face das atenuantes e causas de diminuição cabíveis. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia a
fixação da pena abaixo do seu mínimo legal
.

No presente caso, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal estabelecido pelo legislador no crime de tráfico. Dessa forma,
já tendo sido aplicada a reprimenda inicial no patamar mínimo
, conforme bem delineado pelos Tribunais Superiores,
a pena-base não pode ser aplicada aquém do mínimo legal, como preceitua a Súmula nº 231 do STJ
, razão pela qual não merece prosperar os argumentos expedidos pela defesa.

Vale destacar, ainda, que,
inexistem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas à acusada
, destacando, por sua vez, que
a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado foi devidamente aplicada pela magistrada

a quo

na sentença condenatória
.

A defesa requer ainda que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi
reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que diz respeito ao
quantum
da redução
, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode
variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, observadas as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor
.

In casu
, a magistrada, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no
patamar de 1/6 (um sexto)
de forma acertada. Cabe ressaltar que,
o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo
. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado,
considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime
.

Na sentença, a juíza fundamentou sua decisão da seguinte forma:
“(...) Tendo em vista a quantidade da droga apreendida (mais de 700g de MACONHA), a qual não se revela de pequena monta, causando prejuízo à saúde da população, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), estabilizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão (...)”
.

Destarte,
o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto
. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2. O Tribunal de Justiça
a quo
considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013).

Assim, vislumbra-se que
o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido
, visto que
a apelante se dedica a atividades criminosas
, sendo
patente o envolvimento da acusada com o tráfico ilícito de entorpecentes
, em razão da
própria quantidade apreendida, da natureza da droga
e da
forma como o material entorpecente estava acondicionado
,

entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda.

Dessa forma, não há ilegalidade na aplicação do redutor em 1/6 (um sexto), por força do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo um ato discricionário do magistrado diante do caso concreto, cujo patamar deve ser estabelecido dentro dos parâmetros legais previstos na norma jurídica.

3. Da dispensa ou redução da pena de multa.

A defesa da apelante requer a
isenção da
pena de multa
, pela
condição econômica da ré
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim,
a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico
, tendo sido, após as outras fases da dosimetria,
fixada no patamar definitivo de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja,
abaixo do mínimo legal previsto
.

Na fixação da pena de multa,
o juiz respeitou a situação econômica da ré
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022